Tribunal: TJDFT
Processo: 0725122-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO AUTORIZADO AO TRABALHO INTERNO. TRANSFERÊNCIA DE PRESÍDIO COM A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DE EXAME CRIMINOLÓGICO. CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSAS NO LOCAL ONDE AGORA CUMPRE SUA PENA. DECISÃO REFORMADA.
1 O Reeducando cumpre uma pena de treze anos e quatro meses por ter sido condenado homicídio qualificado. Quando progredido para o regime semiaberto, a pediu a sua permanência no PDF I, onde estava trabalhando em serviços internos, enquanto não lhe fossem asseguradas condições para atender às recomendações de exame criminológico que condicionavam o o trabalho extramuros. O pedido foi negado, alegando-se que ele deveria ser transferido para um presídio compatível com o regime semiaberto.
2 Não pode o bom comportamento carcerário, ensejando a progressão ao regime semiaberto, piorar as condições de cumprimento da pena, afastando o direito ao trabalho intramuros, para o qual estava classificado e efetivamente exercia. Os benefícios do trabalho externo e saídas temporárias só não foram deferidos por não terem sido disponibilizadas ao condenado as condições de cumprir recomendações do exame criminológico, por omissão do Estado em propiciar a ressocialização do condenado. Não pode haver impedimento para usufruir os benefícios da Lei de Execução Penais, indispensáveis à ressocialização.
3 Agravo provido.